Tribunal: CARF
Processo: 11065.721418/2014-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721418/2014-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.687 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
REINALDO DE LIMA BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
CONTRIBUIÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
89/95
-
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
RFB
No
1.343/13.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Conforme previsão da Instrução Normativa RFB no 1.343/13, para que o
contribuinte se beneficie da isenção é necessário que possua documento
elaborado pela fonte pagadora contendo informação do valor das contribuições
efetuadas à Previdência Complementar no período 1o de janeiro de 1989 a 31
de dezembro de 1995, atualizado até a data da aposentadoria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a infração de omissão de rendimentos
recebidos da fonte pagadora Fundação CEEE de Seguridade Social, no valor de R$ 21.178,39.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, fls. 07, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2010, Ano-Calendário de 2009,
sendo apurado crédito tributário de R$ 17.868,86, já acrescido de multa de ofício e juros
legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721418/2014-20
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.687 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721418/2014-20

Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 08/11, foram
apuradas as seguintes infrações:
- Omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Fundação CEEE de Seguridade
Social – ELETROCEE no valor de R$ 33.935,40 conforme Dirf.
- Dedução Indevida com Dependentes no valor de R$ 1.730,40, sendo glosada a
dependente Cristiane Leite Barbosa, por falta de apresentação da certidão de
nascimento.
- Dedução Indevida com Despesa de Instrução no valor de R$ 5.417,88, por falta de
comprovação.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 20.550,43, por falta de
comprovação.
Por não constar nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal o Aviso
de Recebimento-AR dando ciência da Notificação de Lançamento está sendo
considerada como ciência a data da apresentação da Impugnação, 04/04/2014.
O Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento alegando que na Declaração de
Ajuste Anual foram lançados como isentos e não tributáveis os rendimentos de R$
33.935,40 auferidos da Fundação CEE de Seguridade Social, com fundamento na
Instrução Normativa no 1.343, Capitulo II, Seção I, Art. 3o, incisos I e II, letra a e b,
reproduzidos na impugnação.
Pelo exposto, requer a anulação do lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 89/95 - INSTRUÇÃO
NORMATIVA RFB No 1.343/13. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Conforme previsão da Instrução Normativa RFB no 1.343/13, para que o contribuinte se
beneficie da isenção é necessário que possua documento elaborado pela fonte pagadora
contendo informação do valor das contribuições efetuadas à Previdência Complementar
no período 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, atualizado até a data da
aposentadoria.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA COM
DEPENDENTE, COM DESPESAS DE INSTRUÇÃO E DE DESPESAS MÉDICAS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada,
na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, na
parte impugnada, sustentando, em apertada síntese, que:
a) foram anexados todos os comprovantes necessários, os quais demonstram se
tratar de rendimentos de previdência complementar do período 1/01/1989 até 31/12/1995,
portanto isentos da tributação do imposto de renda pessoa física.
É o relatório.

Voto
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.687 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721418/2014-20

Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se destacar que não foi objeto de impugnação pelo
contribuinte as seguintes infrações: dedução indevida com dependentes, dedução indevida com
despesas de instrução e dedução indevida com despesas médicas, logo foram consideradas
parcelas não impugnadas pela decisão de piso.
O Contribuinte contesta o lançamento fiscal alegando que na Declaração de
Ajuste Anual foram lançados como isentos e não tributáveis os rendimentos de R$ 33.935,40
auferidos da Fundação CEE de Seguridade Social, com fundamento na Instrução Normativa no
1.343, Capitulo II, Seção I, Art. 3o, incisos I e II, letra a e b, reproduzidos na impugnação.
Por oportuno, transcrevo trechos do voto proferido no acórdão recorrido, cuja
fundamentação adoto como razões de decidir:
(...)
Omissão de Rendimentos
O Notificado apresentou Declaração de Ajuste Anual Original em 25/04/2010, fls.
42/43 onde havia informado rendimentos da fonte pagadora Fundação CEE de
Seguridade Social, CNPJ 90.884.412/0001-24 no valor de R$ 33.935,40 e Imposto de
Renda Retido na Fonte de R$ 1.580,64.
Em 16/12/2013 apresentou Declaração Retificadora, fls. 44/45, onde excluiu os
rendimentos de R$ 33.935,40 do quadro de rendimentos tributáveis.
Alega que considerou os rendimentos como isentos, com base na Instrução Normativa
RFB no 1.343/201.
Cabe analisar as determinações contidas na Instrução Normativa RFB no 1.343 de 05 de
abril de 2013.
Instrução Normativa RFB no 1.343 de 05 de abril de 2013.
Dispõe sobre o tratamento tributário relativo à apuração do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (IRPF) aplicável aos valores pagos ou creditados por entidade de
previdência complementar a título de complementação de aposentadoria, resgate e
rateio de patrimônio, correspondente às contribuições efetuadas, exclusivamente pelo
beneficiário, no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
...
DO TRATAMENTO A SER APLICADO AOS BENEFICIÁRIOS QUE SE
APOSENTARAM ENTRE OS ANOS DE 2008 E 2012
Seção I
Do Tratamento a Ser Aplicado aos Beneficiários sem Ação Judicial em Curso
Art. 3o Os beneficiários que se aposentaram no período de 1o de janeiro de 2008 a 31
de dezembro de 2012, que receberam, com retenção do imposto sobre a renda, os
rendimentos de que trata o art. 1o, e que não tenham ação judicial em curso, versando
sobre a matéria de que trata esta Instrução Normativa, poderão pleitear o montante do
imposto retido indevidamente da seguinte forma:
I - na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário de 2012, exercício de
2013, deverão informar o montante, limitado ao valor das contribuições de que trata o
caput, recebido a título de aposentadoria, na linha “outros (especifique)” da ficha
“Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, com especificação da natureza do
rendimento;
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.687 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721418/2014-20

II - observado o prazo decadencial, poderão retificar as DAA dos anos-calendário de
2008 a 2011, exercícios de 2009 a 2012, respectivamente, nas quais tenham sido
incluídos os rendimentos de que trata o caput como tributáveis, procedendo da seguinte
forma:
a) excluir o montante, limitado ao valor das contribuições de que trata o caput,
recebido a título de aposentadoria, da ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de PJ
pelo Titular” ou da ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de PJ pelos
Dependentes”, se for o caso;
b) informar o montante de que trata a alínea “a” na linha “outros (especifique)” da
ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, com especificação da natureza do
rendimento; e
c) manter, na declaração retificadora, as demais informações constantes da declaração
original que não sofreram alterações.
§ 1o A entidade de previdência complementar privada deverá informar ao beneficiário
da complementação, o valor das contribuições de que trata o art. 1o, devidamente
atualizado até a data da aposentadoria, observado o disposto no art. 5o.
§ 2o Adotados os procedimentos previstos nos incisos I e II do caput e restando saldo a
exaurir, este poderá ser aplicado nas DAA dos exercícios futuros, até o seu
exaurimento.
§ 3o Para o cálculo do montante a ser excluído de tributação, a RFB disponibilizará
planilha de cálculo em seu sítio na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.
§ 4o Para elaboração e transmissão da declaração retificadora deverão ser utilizados
os Programas Geradores da Declaração (PGD), na mesma forma de tributação
utilizada e demais orientações, relativos aos exercícios de que trata o inciso II do
caput.
§ 5o Se da declaração retificadora resultar saldo de imposto a restituir superior ao da
declaração original, a diferença entre o saldo a restituir referente à declaração
retificadora e o valor eventualmente já restituído será objeto de restituição automática,
por meio dos lotes mensais de restituição do IRPF, a serem disponibilizados na rede
bancária.
§ 6o Se a retificação resultar em redução de imposto já pago na declaração original, a
restituição ou a compensação do imposto pago indevidamente deverá ser requerida
mediante a utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso
e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), disponível no sítio da RFB na Internet,
no endereço mencionado no § 3o.
§ 7o O pagamento da restituição ou do imposto pago indevidamente será acrescido de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente a partir do mês de maio do
exercício correspondente ao da declaração, ou a partir do mês subsequente ao do
pagamento, até o mês anterior ao da restituição, e de 1% (um por cento) no mês em que
o crédito for disponibilizado ao contribuinte na rede bancária.
§ 8o A restituição relativa ao abono anual pago a título de décimo terceiro salário no
período a que se refere o caput deverá ser pleiteada por meio de apresentação do
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento, constante do Anexo I à Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 2012, a ser protocolado na unidade do domicílio tributário
do sujeito passivo.
Seção II
Do Tratamento a Ser Aplicado aos Beneficiários com Ação Judicial em Curso
Art. 4o O beneficiário que recebeu os rendimentos de que trata o art. 1o com a retenção
do imposto sobre a renda na fonte e que tenha ação judicial em curso que vise ao
afastamento de tributação da complementação de aposentadoria, poderá optar por
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.687 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721418/2014-20

receber os valores na forma do art. 3o, desde que, antes da apresentação das
declarações ali previstas, desista expressamente e de forma irrevogável da ação
judicial proposta, renunciando a quaisquer alegações de direito sobre as quais se
funda a referida ação judicial.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, o beneficiário deverá apresentar, quando
solicitado, a comprovação de que protocolou tempestivamente o requerimento de
extinção do processo, mediante apresentação da via da correspondente petição de
desistência ou de certidão do cartório que ateste a situação das respectivas ações.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 5o Para efeitos do disposto nesta Instrução Normativa, as contribuições efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro
de 1995 devem ser atualizadas monetariamente até a data da não retenção, no caso de
que trata o art. 2o, ou até 31 de dezembro do ano calendário correspondente, no caso
previsto no art. 3o, com a utilização dos seguintes índices:
......
Art. 6o Os registros e documentos probatórios da aplicação das disposições desta
Instrução Normativa,inclusive os relativos ao período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995, deverão ser mantidos pela fonte pagadora e pelo beneficiário pelo
prazo de 6 (seis) anos depois do seu exaurimento.”
Conforme especificado na Instrução Normativa no 1.343/13, os valores pagos ou
creditados por entidade de previdência complementar a título de complementação de
aposentadoria, resgate e rateio de patrimônio, correspondente às contribuições efetuadas
no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 podem ser deduzidos dos
rendimentos tributáveis recebidos da entidade de previdência complementar.
Para tal faz-se necessário que o Contribuinte possua um documento elaborado e
fornecido pela fonte pagadora contendo a informação das Contribuições efetuadas
no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 com valores
atualizados até a data da aposentadoria (no caso do art. 3a. atualização dos valores
em 31 de dezembro do ano em que começou a aposentadoria complementar).
Somente tem o direito à respectiva redução dos rendimentos os contribuintes que não
possuam ação judicial com discussão da matéria, ou, no caso de possuírem ação, com a
desistência expressa desta.
Na impugnação apresentada no processo 13054.720202/2014-00, que trata do mesmo
assunto e está sendo julgado na mesma sessão de julgamento, o Contribuinte informa
que não figura como parte em ação judicial que trate da mesma matéria em discussão.
No Comprovante de Rendimentos apresentado, fls. 18, os rendimentos de R$ 33.935,40
foram informados como tributáveis, não constando informação de rendimentos isentos.
Foi apresentado o documento “Demonstrativo de Cálculo do Benefício”, fls. 22, onde se
identifica que o início do benefício de complementação da aposentadoria por tempo de
serviço do Contribuinte se deu em 20/10/2008, porém o respectivo documento tem
como função unicamente a demonstração da apuração do cálculo do benefício a que o
Contribuinte tem direito a receber da Fundação CEE de Seguridade Social, não se
tratando do documento previsto na Instrução Normativa no 1.343/13 que se refere
ao cálculo das Contribuições efetuadas no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995 atualizado até a data da aposentadoria informando, assim, o
valor a ser considerado isento e deduzido na Declaração.
Dessa forma, uma vez que não foi comprovado através de documentos que o
Contribuinte faz jus à isenção pretendida, mantém-se a omissão de rendimentos
apurada.
(...)
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.687 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721418/2014-20

Contudo, em seu recurso voluntário, o contribuinte juntou aos autos um
documento elaborado pela Fundação CEEE (e-fl. 58) , onde informa as contribuições feitas pelo
contribuinte no período janeiro de 1989 até 06/1992, valores esses atualizados até o dia 31 de
dezembro do ano de início de pagamento da aposentadoria, no valor total de R$ 21.178,39, logo
esse valor pode ser deduzido dos rendimentos recebidos da fonte pagadora Fundação CEEE de
Seguridade Social.
Logo, deve ser cancelada parcialmente a infração de omissão de rendimentos
recebidos da fonte pagadora Fundação CEEE de Seguridade Social, no valor de R$ 21.178,39.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento, para cancelar a infração de omissão de rendimentos recebidos da fonte
pagadora Fundação CEEE de Seguridade Social, no valor de R$ 21.178,39 .
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 66
DF CARF MF
Original